Tribunal: TJSP
Processo: 1011737-86.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de indenização por dano moral. Fraude perpetrada por terceiro. Risco da atividade que desautorizava a evocação da figura do fato de terceiro. Negativação indevida que justificava indenização por dano moral. Valor reduzido, porém. Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o da autora.